Tribunal: STF
Processo: RE 1334582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Rildo Mendes Turienzo e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL — Servidores públicos estaduais — Pretensão de evolução funcional, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.080/2008, com reenquadramento no cargo, sob a alegação de prejuízos funcionais e ofensa ao artigo 40, § 8º da Constituição Federal — Inexistência de direito subjetivo a regime jurídico e a sistemática remuneratória — Não caracterizado ofensa ao direito adquirido — Sentença de improcedência mantida — Recurso desprovido.”
    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 37, caput; 39 e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Em 27/11/2017, a Ministra Cármen Lúcia determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n° 606.199/PR, Tema n° 439.
    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CIVEL — Servidores públicos estaduais — Pretensão de evolução funcional, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 1.080/2008, com reenquadramento no cargo, sob a alegação de prejuízos funcionais e ofensa ao artigo 40,§ 8° da Constituição Federal —Inexistência de direito subjetivo a regime jurídico e sistemática remuneratória - Não caracterizado ofensa ao direito adquirido — Sentença de improcedência mantida - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora — Acórdão que está em consonância como RE 606.199/PR, Tema n° 439/STF, DJe de 09/10/2013 - Acórdão mantido - Recurso desprovido”. 
    O recurso extraordinário anteriormente interposto foi admitido, com a remessa dos autos ao STF.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se dos autos que a Corte local decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:
    “Apesar das arguições dos apelantes para que se conceda a progressão automática do grau "A" para o grau "B" da respectiva referência para os servidores, a Lei Complementar Estadual n°. 1.080/08 que instituiu Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários estabelece como se daria o reenquadramento dos servidores que já integravam os quadros da administração, nos seguintes termos: 
    ‘Artigo 21 - Os atuais servidores integrantes das classes constantes dos Subanexos 1, 2 e 3 dos Anexos I e II desta lei complementar terão os respectivos cargos ou funções-atividades enquadrados na forma e referência neles previstas e em grau cujo valor seja igual ou imediatamente superior à quantia resultante do somatório:
    I- do valor do padrão do cargo ou função-atividade; 
    II - das gratificações, a que fizer jus o servidor, relacionadas no antigo 44 desta lei complementar; 
    III - da vantagem pessoal prevista no § 5º do artigo 2°, no § 4º do artigo 3º ,e no § 1º do artigo 4º das Disposições Transitórias da Lei Complementar n° 712, de 12 de abril de 1993, se for o caso.’
    Nota-se no caso presente que não houve redução nos vencimentos por ocasião do novo enquadramento, agindo, assim, a ré em conformidade com a Lei n. 1080/08.”
    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.080/80). Atraindo a incidência das Súmulas n° 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo que refletem a jurisprudência do STF quanto ao tema:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.285.175/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux -Presidente, DJe de 4/2/21).
    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.163.781/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 926.515/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/17).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.147.429/SP-ED, Segunda Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/18).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente